Tribunal: TJSP
Processo: 0002148-69.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Crimes de homicídio culposo, e de lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor. Absolvição, ou por atipicidade do fato, ou por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Diminuição das penas. Não cabimento. Modificação da intensidade e destinação das penas restritivas de direitos. Possibilidade. Parcial provimento ao recurso.